Tribunal: TJBA
Processo: 8020519-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020519-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MURILO PASSOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS, DAVI GUIMARAES MISQUITA

AGRAVADO: HERICA PEREIRA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JURANDY FERREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONFISSÃO JUDICIAL. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/91. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de despejo liminar em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência da prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme exigência do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991. O agravante sustenta a reforma da decisão sob o argumento de que a locatária confessou o débito em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a confissão judicial do inadimplemento pela locatária torna o fato incontroverso, dispensando dilação probatória; (ii) Definir se, após a apresentação de contestação com confissão do inadimplemento, subsiste a exigência de caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91, ou se o pedido passa a se submeter ao regime geral do CPC, art. 300; e (iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor de locador idoso e enfermo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 374, III, do CPC, os fatos confessados pela parte contrária e admitidos como incontroversos independem de prova. No caso, a agravada reconheceu expressamente o inadimplemento em sua peça defensiva.

A exigência de caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/1991 aplica-se exclusivamente às hipóteses de liminar concedida antes da formação do contraditório. Uma vez apresentada contestação e confessado o inadimplemento, a análise do pedido passa a se submeter ao regime geral das tutelas provisórias do art. 300 do CPC, sendo prescindível a caução legal.

Demonstrados, ainda, os requisitos do CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8020519-34.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOSÉ MURILO PASSOS SANTOS

e como Agravada
HÉRICA PEREIRA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA